Tribunal: TJDFT
Processo: 0724860-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara, aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.
2. O acordão consignou expressamente que se mostram indevidos os descontos efetivados na folha de pagamento da devedora, ora embargada, lastreados no mesmo negócio jurídico objeto da execução, uma vez que já houve a homologação dos valores juntados aos autos pela própria exequente.
3. A pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.